Tribunal: TJDFT
Processo: 0714741-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714741-37.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) SHEILA DO NASCIMENTO MOTA; FÁBIO AUGUSTO MOTA DO NASCIMENTO; VILAREJO LTDA. - EPP Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 16558770, p. 288), nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Vilarejo Restaurante Ltda., Sheila do Nascimento Mota e Fábio Augusto Mota do Nascimento, processo n. 0043436-49.2014.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de expedição de ofícios às fintechs e administradoras de cartão de crédito com a finalidade de informar sobre possível existência de ativos financeiros pertencentes aos agravados para fins de assegurar a satisfação da obrigação de pagar excutida. O juízo indeferiu a diligência requerida com fundamento de que caberia ao exequente, ora agravante, a comprovação do vínculo dos executados com as várias instituições que menciona nos autos de referência, e não apenas solicitar diligências de forma aleatória. Suspendeu também a tramitação do processo de execução pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão anterior de Id 61644122 dos autos em referência. Irresignado com o pronunciamento judicial desfavorável a seu interesse, o Banco do Brasil S.A. interpõe agravo de instrumento. Nas razões recursais (Id 16558761, pp. 1-16), sustenta ter esgotado, sem sucesso, todas as pesquisas nos sistemas tradicionais (BacenJud, RenaJud, InfoJud, EriDF) para localização de ativos passíveis de penhora em nome dos agravados. Assevera ter requerido ao juízo a solicitação de informações a fintechs e a administradoras de cartões de crédito, porque ativos financeiros em nome dos agravados acaso existentes nessas instituições são impassíveis de identificação por meio da pesquisa no sistema BacenJud. Acentua ter a medida requestada justamente o propósito de conferir efetividade à execução em curso, caso sejam encontrados bens penhoráveis de titularidade dos recorridos nessas entidades. Frisa a falta de convênio de aludidas entidades inovadoras no segmento de finanças com o sistema BacenJud, embora elas sejam consideradas instituições financeiras (Resolução BACEN n. 4.656/2018), e as atividades por elas desenvolvidas, pela praticidade ostentada na realização integralmente por meio digital, estejam bem disseminadas no mercado nacional. Sugere necessidade de modernização do aludido sistema para adaptação às inovações ocorridas desde sua criação. Argumenta ser preferencial a penhora de dinheiro, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC, e o juízo deve cooperar para sua realização por meio do sistema informatizado, conforme o art. 854, caput, do mesmo Código. Ressalta, com fulcro no art. 797 do CPC, processar-se a execução no interesse do exequente, detentor de prerrogativa de provocar o juízo para adotar novas medidas com a finalidade de satisfazer o crédito excutido. Assinala a necessidade de cooperação judicial em tempo razoável para a adoção de todos os meios efetivos indispensáveis para a resolução do mérito e a satisfação da obrigação, de acordo com os arts. 4o, 6o e 139, inc. IV, ambos do CPC, notadamente quando os meios tradicionais se esgotaram e novas providências precisam ser adotadas para o adimplemento obrigacional. Acentua não consistir o requerimento indeferido pelo juízo em transferência de responsabilidade para o Judiciário, mas de provocação para obter cooperação diante da situação de esgotamento das diligências passíveis de serem empreendidas, de modo a conferir efetividade, celeridade e economicidade ao processo em tramitação. Menciona julgado favorável a sua alegação, emanado do c. TJE/SP. Aduz a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos dos arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, porque o processo pode ser extinto ou arquivado sem o esgotamento de outras diligências realizáveis apenas por meio da intervenção do juízo, em razão do sigilo bancário existente para preservar informações pessoais dos agravados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para ser deferida a diligência de envio de ofício a fintechs e administradoras de cartão de crédito relacionadas no requerimento negado (Id 16558770, pp. 283-287), a fim de obter informações sobre cadastro dos agravados e possíveis ativos penhoráveis. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada com a mesma finalidade pretendida no efeito suspensivo. O agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (Id 16558769). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos em sua integralidade. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afere-se não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao deferimento da diligência por ele requestada em relação à solicitação de informações a administradoras de cartão de crédito, porque não há demonstração de a sociedade empresária prosseguir em atividade; pelo contrário, conforme certidão datada de 24/02/2015 (Id 29701796, p. 15, dos autos de referência), ela não se encontra mais em funcionamento no endereço empresarial informado e não ficou demonstrado se encontrar estabelecida em outro local. Não é razoável pressupor tenha a indigitada sociedade empresária executada valores para receber depois de tão considerável decurso de tempo, porquanto o encerramento aparentemente irregular de suas atividades indica possivelmente haver deixado de auferir receitas, inclusive por meio de pagamentos efetuados por terceiros em seu benefício com cartões de crédito. Ademais, em relação aos agravados pessoas naturais, sabidamente, contratos de cartão de crédito não se prestam à guarda e investimento de ativos financeiros do contratante, mas à disponibilização de crédito para utilização consoante as conveniências do titular. É irrelevante para o caso a possibilidade de os agravados serem titulares de cartões de crédito, porque eventual limite existente não integra o acervo de bens deles, mas da administradora. Não haverá possibilidade de penhora para assegurar a satisfação do crédito excutido, porque tal medida equivale a determinar aos recorridos a contratação de mútuo para o adimplemento obrigacional pendente de satisfação no processo de execução. Diferentemente dessa compreensão, as denominadas fintechs, sociedades empresárias regidas pelos arts. 6o a 15 da Lei n. 12.865/2013, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, consistem em instituições de pagamento integrantes do Sistema Brasileiro de Pagamentos – SBP, aderentes a um ou mais arranjos de pagamentos. As diversas atividades de crédito e de pagamentos desenvolvidas encontram-se reguladas pela Circular BACEN n. 3.682/2013 e pelas Resoluções BACEN ns. 4.656, 4.657 e 4.658, todas de 2018. Nesse caso, há possibilidade de localização de ativos financeiros ou de créditos a eles conversíveis. Como referidas entidades não se qualificam propriamente como instituição financeira, embora com elas compitam em diversas atividades exploradas no mercado de crédito, a pesquisa pelo sistema BacenJud não as contempla. Percebo não se mostrar producente a realização de diligências, individualmente para cada entidade atuante no segmento de arranjos de pagamento do Sistema Brasileiro de Pagamentos, nem razoável, pela inegável incerteza e demora na obtenção de informações possivelmente favoráveis ao exequente, com envio de dezenas de expedientes para destinatários em diversos lugares do país. Isso demanda incremento de trabalho, com atraso demasiado na tramitação do processo de execução. O art. 4o do CPC[2], como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF[3], segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC[4], mas o Judiciário não atua como executor material de providências incumbidas ao credor. Inegável a existência de reserva de jurisdição na obtenção de informações protegidas por sigilo bancário, mas, para a atuação judiciária na realização de diligência com a finalidade de as auferir, é indispensável o credor demonstrar a existência de relação negocial entre o devedor e a entidade atuante no Sistema Brasileiro de Pagamentos. Essa informação não é de difícil ou impossível obtenção, quando se considera ser o executado sociedade empresária, porque mantém registros contábeis de operações de crédito e a publicidade, no interior do estabelecimento, podendo viabilizar tal cognição pela identificação de entidades de arranjos de pagamento parceiras. O Banco Central do Brasil autoriza o funcionamento e exerce fiscalização dessas entidades e recebe delas informações periodicamente, nos termos do art. 4o, caput e incs. I a IV, da Circular Bacen n. 3.682/2013[5], de modo a se mostrar propício solicitar seu auxílio para a obtenção de eventuais dados cadastrais dos agravados e de existência de crédito ou ativo financeiro depositado em nome deles em alguma daquelas entidades, como pleiteia o agravante. Dessa maneira, segundo entendi, será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC[6], mas sem consulta a sistemas eletrônicos, nada obstante a previsão do art. 854, caput[7], do mesmo Código, porque as entidades atuantes no segmento de arranjo de pagamento do Sistema Brasileiro de Pagamentos não estão abrangidas pelo convênio firmado para aplicação do sistema BacenJud, conforme notícia trazida pelo próprio recorrente. A cooperação, no processo, é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC[8], mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito processual no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Não foi apontado, no recurso, o desatendimento a algum pronunciamento judicial pelos agravados ou por terceiros no processo de execução em curso, de maneira a não se aferir, de imediato, a aplicação da regra disposta no art. 139, inc. IV, do CPC[9], para se estimular o juízo a determinar a imediata adoção de medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória necessária para assegurar o cumprimento de ordem dele promanada. Por enquanto, a questão diz respeito apenas à possibilidade de deferimento de diligência pelo juízo para obtenção de informações de interesse do agravante como exequente para a localização de bens passíveis de penhora. O agravante traz como reforço persuasivo de sua alegação de possibilidade de se solicitar informações a fintechs, julgado oriundo do c. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP - AI: 22504142320198260000 SP 2250414-23.2019.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 28/02/2020, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)[10], mas a falta de vinculação ao referido acórdão por este e. Tribunal de Justiça inviabiliza a adoção irrestrita de sua deliberação no caso concreto, notadamente quando se observa a opção por deliberação dissonante da compreensão externada nessa decisão. Por outro lado, não haverá empecilho para a consideração de seus fundamentos, caso se revelem consentâneos com o julgamento do mérito recursal a ser ainda empreendido oportunamente pelo colegiado da e. 1a Turma Cível. Reconheço, portanto, a possibilidade de a diligência requerida pelo agravante, mas indeferida pelo juízo, ser viável para a obtenção de dados cadastrais e informações de existência de ativos financeiros ou créditos de qualquer natureza em nome dos agravados por meio de consulta a fintechs, conquanto se o faça racionalmente por meio de solicitação de auxílio ao Banco Central do Brasil, mas a providência será objeto de deliberação por ocasião do julgamento do mérito recursal. Em relação ao segundo requisito, não vislumbro perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, apto a justificar a adoção de medida urgência em âmbito liminar, porque o agravante não se insurgiu contra a suspensão do processo determinada pela decisão recorrida e não demonstrou concretamente alguma situação danosa para a satisfação do crédito, muito menos imputável aos agravados. Aliás, ele se vale dessa possibilidade para embasar o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, como forma de a evitar, mas olvidou tal situação estar consolidada na própria decisão agravada. Saliento tramitar o processo executivo desde o ano 2014, sem êxito até o momento para a satisfação do crédito excutido, nada obstante as diversas diligências empreendidas para a localização de bens passíveis de penhora. O sobrestamento processual e da contagem da prescrição fragiliza especulação acerca da possibilidade de ocorrência de perigo irreparável ou de a providência requestada ser ao final inútil, porquanto a situação aferida é de possível esgotamento de diligências para localização de bens penhoráveis e a providência solicitada se revela incerta na localização de algum ativo penhorável. Concluo não ser possível deferir o efeito suspensivo ativo pleiteado como verdadeira antecipação da tutela recursal, porque os requisitos estipulados pelos arts. 995, caput e parágrafo único, os mesmos previstos no art. 300, caput, ambos do CPC, devem estar cumulativamente atendidos para a concessão da providência cautelar. A propósito desse entendimento, veja-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não está verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo requerido pela parte agravante nas razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido pelo agravante. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso no prazo legal, consoante o art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se ofício. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [5] Art. 4o A fim de permitir a contínua avaliação, pelo Banco Central do Brasil, dos riscos ao normal funcionamento das transações de pagamentos de varejo, os instituidores de arranjos não integrantes do SPB, nos termos do art. 2o, inciso II, desta Circular, ficam obrigados a prestar as seguintes informações: I - dados cadastrais com identificação de diretor do instituidor de arranjo, ou pessoa responsável pelo atendimento às demandas do Banco Central do Brasil relacionadas a questões concernentes ao arranjo, endereço para correspondência, telefone e endereço eletrônico; II - o propósito, a modalidade de relacionamento e a abrangência territorial do arranjo, na forma do disposto, respectivamente, nos arts. 8o, 9o e 10 do Regulamento anexo a esta Circular; III - a descrição resumida das características do instrumento de pagamento emitido no âmbito do arranjo; IV - estatísticas de: a) valor total das transações de pagamento; b) valores depositados em conta de pagamento; c) quantidade de transações; d) quantidade de usuários finais ativos. [6] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [7] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [8] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [9] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [10] AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – FINTECHS - INFORMAÇÕES ACERCA DE VALRES E CRÉDITOS PENHORÁVEIS – NÃO ABRANGÊNCIA DO SISTEMA BACENJUD 2. 0 – I – Decisão que indeferiu a expedição de ofício a instituições denominadas "fintechs" por serem elas acessíveis pelo sistema Bacenjud – II - Reconhecido que a pesquisa de ativos financeiros via Bacenjud 2.0 não contempla tais instituições, conforme Resolução no 4.656 e Comunicado no 31.506/2017, do Banco Central do Brasil - Comunicado no 31.506/2017 do BACEN que apenas admite a possibilidade de bloqueio por outros meios, quando eventuais ativos financeiros não estiveram acessíveis pelo sistema Bacenjud 2.0, como é o caso dos autos - Expedição de ofício às instituições Nubank, Warren Brasil, Nexoos, Urbe-ME, Creditas e Yubb que revela-se necessária – Pesquisa através do sistema Bacenjud que não é suficiente – Inteligência do Regulamento Bacenjud 2.0, do BACEN, art. 13, § 5o, I, c.c. o art. 139, III, do NCPC – III - Execução que se realiza no interesse do credor – Interesse público na prestação jurisdicional - Impossibilidade da parte em obter informações, em face das instituições somente atenderem à requisição judicial, em razão do sigilo das referidas informações, sob pena de retirar-se a eficácia da tutela jurisdicional do Estado - Expedição de ofícios determinada – Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada - Agravo provido.